Tribunal: TCU
Processo: 023.494/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7566/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 023.494/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Airton Jamenson da Fontoura Filho (CPF XXX.652.410-XX); Caroline Francisco Dorneles (CPF XXX.588.490-XX); Elizabeth Albano (CPF XXX.180.659-XX); Fabricio Macali (CPF XXX.133.640-XX); Fernanda Diel (CPF XXX.315.049-XX); Fernando Lila (CPF XXX.652.589-XX); Lucas Moreira de Lacerda (CPF XXX.532.876-XX); Maryelle Cristina Souza Aguiar (CPF XXX.618.576-XX); Odimar Zanuzo Zanardi (CPF XXX.174.790-XX) e Robson Cristhian Henkel (CPF XXX.094.259-XX). 1.3. Unidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.